Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714298-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA NOALI PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA NOALI PEREIRA contra decisão de ID de origem 122471789, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na determinação de fornecimento da medicação BELIMUMABE 400MG/FR + 120MG/FR, para tratamento de lúpus eritematoso. Afirma, em suma, que o tratamento está descrito em relatório médico; que é imprescindível; que os demais medicamentos alternativos oferecidos pelo SUS não deram resposta terapêutica satisfatória; que há urgência no tratamento; que está caracterizada a omissão estatal. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento da medicação BELIMUMABE 400MG/FR + 120MG/FR, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). No laudo de ID de origem 122458259, o médico que acompanha a parte aponta o esgotamento de outros tratamentos anteriormente realizados, disponibilizados pelo SUS, ao longo dos últimos doze anos, bem como destaca que “a paciente já apresenta danos irreparáveis devido à alta atividade da doença, com manifestações cutâneas graves. Ademais, apontou expressamente a urgência no acesso ao medicamento. Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Cabe ressaltar que o relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, deve prevalecer sobre a Nota Técnica do NATJUS (elaborada em caso diverso – ID 122471792 – p. 11), que tem caráter informativo e, não, vinculativo. Ainda assim, a mencionada Nota Técnica considerou a demanda da parte interessada justificada com ressalvas. Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, consistente no adiamento do início do tratamento. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a fornecer a medicação BELIMUMABE, na dosagem contida no receituário prescrito pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 80.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora